Tribunal: TJDFT
Processo: 0743012-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743012-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON LUIZ PARAGUASSU BASTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 19.12.2023, sobreveio decisão saneadora que, uma vez julgado o Tema 1.150/STJ, retomou o julgamento do processo na origem. Tal fato processual torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe porque o recurso se insurge contra a determinação de sobrestamento dos autos. Por tais fundamentos, verificada a superveniente falta de interesse recursal e com apoio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador